Tribunal: CARF
Processo: 10665.725461/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.725461/2019-47
ACÓRDÃO
2002-008.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVIANE RODRIGUES RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária
(STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção,
mesmo havendo resgate.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.725461/2019-47
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2016, para apurar imposto suplementar de
R$6.654,66, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de resgate a título de
contribuições a previdência privada no valor de R$2740,99(inclusão de IRRF de
R$11,01) e dedução indevida de pensão alimentícia judicial relativa a rendimentos
recebidos acumuladamente, por falta de comprovação do efetivo pagamento de
tal pensão.
O curador (fl.29) da contribuinte em 24/05/2019 impugna o lançamento nos
seguintes termos:

Às fls. 3 a 73 apresenta diversos documentos no intuito de afastar o lançamento.
Às fls. 76 consta Notificação de lançamento de multa por atraso na entrega de
DIRPF que não foi cadastrada no SIEF e nem impugnada à fl.3.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.725461/2019-47
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Admissibilidade
O Recurso Voluntário, apesar de ter sido considerado intempestivo pelo CONTOF
(fl.190), merece ser considerado tempestivo, uma vez que na contagem do prazo levou-se em
consideração a data do AR (fl. 113) firmado pela contribuinte VIVIANE RODRIGUES RIBEIRO, que a
época não tinha capacidade para o recebimento daquela notificação. De acordo com a
documentação constante dos autos a contribuinte é curatelada, o que a torna incapaz para o
exercício de determinados atos de sua vida civil, dentre eles receber notificação acerca de
pronunciamentos de decisões em PAF.
Apenas seu curador, já presente nos autos, poderia receber tal notificação. O que
torna ineficaz a intimação promovida.
Assim, considerando que a notificação quanto a decisão da DRJ nunca se
aperfeiçoou, de se considerar que o prazo para apresentação de recurso voluntário nunca tinha se
iniciado.
No entanto, o curador veio aos autos e apresentou recurso voluntário, que atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de resgate a título de
contribuições à previdência privada e dedução indevida de pensão alimentícia judicial relativa a
rendimentos recebidos acumuladamente, por falta de comprovação do efetivo pagamento de tal
pensão.
De início, cumpre averiguar se a contribuinte preenche os requisitos para ser
beneficiada com a isenção de IRPF em função de ser portadora de moléstia grave.
Estabelece a lei dois requisitos básicos, quais sejam, que os rendimentos sejam
decorrentes de aposentadoria ou reforma ou valores recebidos a título de pensão.
No caso, apesar do posicionamento da fiscalização, reafirmado pela DRJ, entendo
que os requisitos estão preenchidos para considerar a contribuinte beneficiária da isenção.
Suficiente ver que a moléstia grave foi reconhecida judicialmente, inclusive mediante a análise de
laudo pericial, o que nos remete a existência de laudo oficial. Também, diferentemente do que
sustentando pela DRJ, a moléstia grave que acomete a contribuinte é prevista na lei, qual seja a
alienação mental.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.725461/2019-47
4
Assim, entendo que a contribuinte cumpriu com os requisitos para ser isenta do
IRPF.
Quanto ao primeiro rendimento apontado como omisso – rendimento recebido a
título de resgate de contribuição à previdência privada -, o lançamento do imposto não deve
prosperar. Para tanto, com o objetivo de fundamentar a isenção de tal verba, trago abaixo
precedente desta turma reconhecendo que a isenção se estende a capital acumulado em plano de
previdência privada, mesmo havendo resgate. Colha-se o seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital acumulado em
plano de previdência privada representa patrimônio destinado à geração de
aposentadoria, possuindo natureza previdenciária (STJ, REsp 1507320/RS).
Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção, mesmo havendo resgate.
(2002-008.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária – julgado em
24/10/2023).
Já no tocante à omissão de rendimentos pensão alimentícia judicial relativa a
rendimentos recebidos acumuladamente, por falta de comprovação do efetivo pagamento de tal
pensão, neste ponto também o lançamento do imposto suplementar não deve prosperar.
A DRJ comete equívoco ao apreciar a documentação apresentada. Afirma que os
rendimentos seriam decorrentes de pagamento de auxílio-funeral e pecúlio, quando na verdade,
da análise do documento de fl. 56 apontado pela DRJ, verifica-se que foram valores pagos
acumuladamente de pensão atrasada, o que também estariam alcançados pelo benefício da
isenção. Tanto isso é verdade que a fonte pagadora não procedeu nenhum desconto a título de
IRRF.
Inegável, quanto a tal rendimentos, que a contribuinte cometeu um equívoco ao
preencher as informações da DAA. No campo destinado a declarar rendimentos recebidos
acumuladamente informou o valor total recebido (R$ 63.778,76) e acrescentou o mesmo valor no
campo destinado a informar eventual pagamento de pensão alimentícia devida a alimentando.
Ocorre que, considerando que o rendimento é isento, o fato de ter informado um
valor pago a título de pensão alimentícia, o que acarretaria redução da base de cálculo, não
ocasionou impacto na apuração de imposto devido.
É dizer, havendo ou não a glosa do valor informado a título de pensão alimentícia
não deve gerar IRPF suplementar já que a contribuinte é beneficiária de isenção por ser portadora
de moléstia grave.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.741 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.725461/2019-47
5
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 215
DF CARF MF
Original